Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-97.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGO de RODRIGO MISCHIATTI e REJEITOU OS EMBARGOS do BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DIVISÃO DE VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SÚMULA N. 14 DO STJ – ACOLHIMENTO – PREMISSA EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

D
eve ser acolhida a preliminar de julgamento “extra petita” no que diz respeito à determinação de divisão de verba honorária advocatícia, pois não há relação de trabalho nos autos que favoreça a parte beneficiária (escritório de advocacia FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS), sendo necessária a retirada de tal determinação.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, nos termos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida).

“(...)
A correção monetária deverá incidir sobre os honorários a partir do ajuizamento da ação, em razão do arbitramento em percentual sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 14/STJ, sendo que os juros de mora somente incidirão a partir da data da citação do devedor em processo de execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210276-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 196863162)
e por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 197515152),
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1005073-97.2018.8.11.0041
, interpostos por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) e por BANCO DO BRASIL S/A,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

O primeiro Embargante, Banco do Brasil S/A alega que existe omissão no julgado, pois “(...)
o Embargante apresentou o argumento que o r. Juízo de Piso, mesmo desconsiderando o contrato firmado entre as partes, arbitrou os honorários no montante de 10% sobre o suposto valor atualizado da causa, tendo como base o disposto no art. 85, §2º do CPC. 8. Ocorre que o art. 85, §2º do CPC é inaplicável ao caso, uma vez que os Embargados não continuaram a condução do processo até a sua conclusão
”.

Defende a necessidade de redução da condenação, sob pena de risco de enriquecimento sem causa e afronta ao artigo 85 do CPC.

Diz que “(...)
é de grande importância que a decisão esclareça os parâmetros para se chegar ao valor atualizado da causa originária, vez que esse montante será a base para aferir o real valor da condenação”.

Pede o acolhimento dos embargos para “(...) eliminar a contradição e suprir as omissões apontadas e, em face de possibilidade de efeito infringente, seja o adverso intimado para manifestar no prazo legal”.

Já os Embargantes,
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, alegam que há contradição no acordão, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo mantido os honorários arbitrados em 10% do valor da causa originária.

Asseveram que “(...) Com isso, alterou o marco inicial de incidência da correção monetária para a data do arbitramento, ou seja, a data em que foi proferida a sentença de primeiro grau, a saber, 04/08/2022”; e “(...)
Considerando que as ações originárias foram ajuizadas em 19/05/1999 e 20/01/2004, o v. Acórdão acabou por gerar um inadmissível congelamento do valor por mais de 20 anos, tornando a verba arbitrada verdadeiramente incompatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
(...)”.

Argumentam que “(...) em ação de arbitramento de honorários, o magistrado pode realizar o arbitramento em valor fixo ou em percentual sobre o valor da causa. E de fato, não há dúvida de que, quando arbitrado em valor fixo, a correção monetária incide a partir do arbitramento (art. 1º, § 1º, Lei n. 6.899/1981). No entanto, na ocasião de o arbitramento ser realizado em percentual sobre o valor da causa originária, torna-se necessário atualizar o valor da causa desde a data de seu ajuizamento a fim de obter o percentual estabelecido, mediante aplicação de INPC (sem qualquer encargo sobre o valor da causa)”.

Mencionam que nos precedentes citados no acórdão foi realizado o arbitramento em valor fixo, e por isso foi estabelecida a correção monetária a partir do arbitramento, enquanto que, no caso destes autos, a fixação se deu em percentual, devendo ser observada a atualização do valor pelo INPC, desde o ajuizamento, conforme dispõe a Súmula n. 14 do STJ.

Requer o acolhimento dos Embargos para: “(...) Suprir o vício de contradição evidenciado e determinar que o termo inicial de atualização do valor da causa trabalhada se dê a partir do seu ajuizamento, nos termos da Lei e do entendimento sumulado do c. STJ, observando-se tratar de arbitramento de honorários em percentual e não em quantia líquida. Ad cautelam, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja enfrentado o disposto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 1º, caput, e §§ 1º e 2º da Lei n. 6.899/1981, para fins de prequestionamento.”

Em contrarrazões, os Embargados defendem o não acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A (ID. Num. 196863162)
e por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 197515152),
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1005073-97.2018.8.11.0041
, interpostos por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO(S) e por BANCO DO BRASIL S/A,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A, E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Foi lançada seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, nos termos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida).

“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

- Recurso interposto por RODRIGO MISCHIATI e OUTRO(S):

Direto ao ponto. Verifica-se, efetivamente, o erro de premissa no julgamento.

É indiscutível que a fixação da verba honorária em primeiro grau ocorreu por percentual – 10% do valor da causa.

Assim, é perfeitamente plausível que a correção incida desde o ajuizamento, uma vez que, se fosse diferente, conforme apontou o acórdão combatido, certamente haveria defasagem da verba, o que não se admite, em razão do próprio instituto da correção monetária.

A propósito:

“(...)
A correção monetária deverá incidir sobre os honorários a partir do ajuizamento da ação, em razão do arbitramento em percentual sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 14/STJ, sendo que os juros de mora somente incidirão a partir da data da citação do devedor em processo de execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210276-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)”.

Assim, reconheço o vício contido no acórdão recorrido.

Diante do exposto
ACOLHO
os Embargos de Declaração para alterar a parte dispositiva devendo constar a seguinte expressão:

“Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, eis que a correção monetária deve ser computada desde o ajuizamento da ação, com base na Súmula n. 14 do STJ, posto que a condenação se deu em percentual face ao valor da causa”.

Em razão da alteração do julgado, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, convém majorar a verba honorária advocatícia em sede recursal para 20% do valor atualizado da causa.

- Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Tendo em vista que, quando da apreciação dos Embargos de Declaração interpostos pela parte contrária, houve correção do erro contido no acórdão recorrido, pois a sentença arbitrou a verba honorária em percentual (10% do valor atualizado da causa), tenho que estes embargos não devem ser acolhidos, por uma questão lógica.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024